Tribunal: CARF
Processo: 13858.000529/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13858.000529/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.456 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
SANTA CASA DE GUARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). NECESSIDADE.
RE 566.622.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212
de 1991 que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS),
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE. ISENÇÃO COTA PATRONAL.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade
beneficente de assistência social. Ausente a certificação CEBAS ou prova de
sua recuperação falta requisito essencial ao reconhecimento da imunidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia
normativa, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o
julgamento na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.000529/2009-31
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.456 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000529/2009-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 135/153) interposto contra o acórdão da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) de fls.
123/132, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – DEBCAD no 37.241.005-7, no montante de R$ 37.217,04 (fls. 02/05),
acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 06/09), do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls.
10/11) e demonstrativos (fl. 12/14), referente à aplicação da multa por apresentar Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP das competências 01 a 06 e
13/2006 e 02 a 06, 08 e 10/2007 com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68), infringindo assim o artigo 32, inciso IV, § 5° da Lei no
8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 9.528 de 10/12/1997, c/c artigo 225, inciso IV, §
4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999, por
ter declarado o FPAS 639, que é exclusivo de entidades filantrópicas isentas de contribuição
Previdenciária, sendo o correto o FPAS 515 (hospital e casas de saúde), fato que acarretou o
cálculo para menor das contribuições devidas.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão (fls. 124/125):
Trata o presente Auto-de-Infração de Obrigações Acessórias - AIOA - CFL 68, Debcad
n° 37.241.005-7, com ciência do contribuinte em 16/12/2009, lavrado por ter o sujeito
passivo apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, deixando de cumprir a obrigação prevista no art. 32,
IV, § 5° da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, combinado com art. 225,
IV, § 4.° do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
06/05/1999.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração - RF (fls. 5/8), a autuada, nas
competências de 01/2006 a 06/2006, 13/2006, 02/2007 a 06/2007, 08/2007 e 10/2007,
sendo que a competência 13 se refere ao 13° salário, apresentou GFIP preenchidas com
informação incorreta no campo “FPAS”, exclusivo de entidades filantrópicas isentas de
contribuições previdenciárias, sendo o correto o código FPAS 515 (hospital e casas de
saúde), tendo tal fato acarretado o cálculo a menor das contribuições devidas.
O AIOA em questão foi lavrado pela desconsideração da condição de isenta das
contribuições previdenciárias em que ela se enquadrava, motivada pela publicação do
Ato Declaratório Executivo n° 20, de 28/10/2009 (Diário Oficial da União - DOU em
03/11/2009), que cancelou a isenção das contribuições previdenciárias desde
01/04/2001, pela não renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEBAS perante o Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.456 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000529/2009-31

Foi aplicada multa no montante de R$ 37.217,04 (trinta e sete mil, duzentos e dezessete
reais e setenta centavos), fundamentada no art. 32, § 5.° da Lei 8.212/91 combinado
com os art. 284, II e 373 do RPS, com valor atualizado pela Portaria Interministerial
MPS/l\/IF n° 48, de 12 de fevereiro de 2009 (DOU 13/02/2009), conforme
demonstrativo de fls. 11/13.
Informa o RF que, considerando que a infração tributária em tela ocorreu antes da
vigência da Medida Provisória n° 449, de 04/12/2008, convertida na Lei 1 1.941/09, de
27/05/2009, em atendimento ao disposto no art. 106, II, “c” do CTN, foi efetuada a
comparação das multas (multa prevista no art. 32, § 5.° da Lei 8.212/91 e art. 284, II e
art. 373 do RPS mais a multa de mora do art. 35 da Lei 8.212/91 com a multa de ofício
prevista no art. 35-A da Lei 8.212/91, incluído pela Medida Provisória n° 449, de 04/
12/2008, convertida na Lei 11.941/09, de 27/05/2009), tendo sido apurado que a
legislação anterior é mais benéfica ao contribuinte nas competências relativas ao
presente AIOA, sendo que, nas demais competências, a legislação superveniente é a
mais vantajosa ao contribuinte, motivo pelo qual foi nelas aplicada a multa de ofício do
art. 35-A da Lei 8.212/91, trazida pela referida MP n° 449.
Ainda conforme o RF, não constam autos de infração anteriores e não ocorreram
situações agravantes.
(...)
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada pessoalmente do lançamento em 16/12/2009 (fls.
02 e 81) e apresentou sua impugnação em 15/01/2010 (fls. 87/100), acompanhada de
documentos (fls. 101/120), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão (fls.
125/126):
(...)
Dentro do prazo regulamentar, o sujeito passivo apresentou impugnação, através do
instrumento de fls. 86/99, na qual traz as seguintes argumentações, em resumo:
- Dos fatos:
A impugnante afirma ser entidade séria e atuante, que cumpre seu papel de assistência
social na área de saúde pública há décadas, que cumpre fielmente suas obrigações e
objetivos estatutários e legais e que preenche todos os requisitos do art. 299 da IN
03/2005, que trata da isenção das contribuições previdenciárias a pessoas jurídicas de
direito privado constituídas como entidade beneficente de assistência social.
Mesmo possuindo todos os requisitos legais, foi surpreendida por uma proposta de
cancelamento de isenção de cotas patronais previdenciárias sob o fundamento de que
não teria o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, o que não reflete a
realidade porque a entidade sempre contou com o referido certificado de entidade
beneficente ou filantrópica e que, apenas e tão somente, o último pedido de renovação
achava-se pendente de análise de requerimento de reconsideração há anos, junto ao
órgão responsável pela emissão e renovação do referido certificado.
De forma equivocada e arbitrária foi proferido despacho decisório cancelando a isenção
das contribuições previdenciárias a cargo da impugnante, desconsiderando o processo
administrativo formalizado pelo pedido de reconsideração que encontra-se pendente de
julgamento há anos, aplicando-se efeito retroativo até a data de 01/04/2001, aplicando-
se à impugnante, por meio do presente auto de infração, multa por considerar que ela
apresentou GFIP com código FPAS 639 (código de entidades imunes), sendo que, para
o fisco, o correto seria com FPAS 515 (Código de estabelecimento de saúde).
- Do efeito suspensivo do recurso interposto junto ao CNAS:
Entende a recorrente que o recurso apresentado junto ao CNAS, o qual busca
reconsideração, bem como a renovação do CEBAS tem efeito suspensivo, citando o art.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.456 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000529/2009-31

151, III do CTN. Portanto é necessário que o recurso que ainda aguarda julgamento
junto ao CNAS tenha respeitado seu efeito suspensivo.
- Das supostas infrações e da defesa da impugnante:
Em que pesem as irregularidades do auto de infração, que acusa a impugnante sem
sequer tomar ciência do recurso que aguarda julgamento há anos e exige contribuições
previdenciárias incidentes sobre os salários dos segurados empregados, contribuintes
individuais e adicional para aposentadoria especial, mister se faz aclarar que o fato
gerador para que tais contribuições sejam devidas não ocorreu, visto que a impugnante,
ao continuar preenchendo todos os requisitos exigidos no art. 14 do CTN, possui total
imunidade a tais contribuições, não tendo que lhe ser exigido qualquer espécie
tributária.
Reproduz acórdão do TRF 1 que reconhece que os requisitos a serem atendidos para
fazer jus à imunidade prevista no art. 150, IV, “c” da Constituição Federal não são os
previstos no art. 55 da Lei 8.212/91, mas os expressos no art. 14 do CTN. Portanto,
mesmo que não se considere o recurso interposto junto ao CNAS para preencher
requisito meramente formal com efeito suspensivo, cumprindo os requisitos do artigo
14 do CTN ainda perdura a imunidade como direito da impugnante.
- Da inadequada aplicação da multa e juros de mora:
A impugnante não se conforma com a multa de mora e de oficio a ela aplicadas sob o
argumento de não ter ela recolhido as contribuições nos momentos corretos, vez que se
nem a contribuição era devida, por inexistência do fato gerador do tributo, como pode
lhe ser cobrada multa por preencher documentos como se entidade sem fins lucrativos
não fosse?
Ademais, invocando o princípio da eventualidade, mesmo que o auto se perdure, requer
a observação do princípio da retroação de norma mais benéfica insculpido no art. 106
do CTN, com a aplicação da nova sistemática de multa por infrações relacionadas à
GFIP trazida pela MP n° 449/2008, que inseriu na Lei 8.212/91 o artigo 32-A.
Ao final, anexando documentos de fls. 100/117, requer a insubsistência do presente
AIOA, cancelando-se a exigência fiscal nele contida, protestando pela produção de
todas as provas admitidas em direito, inclusiva a juntada de novos documentos e
solicitando o resguardo de seu direito de ser notificado da juntada de qualquer
documento pela fiscalização ou de qualquer outro fato superveniente que venha a
ocorrer nos presentes autos, a fim de que possa manifestar-se sobre os mesmos, sob
pena de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla
defesa na esfera administrativa.
Da Decisão de Primeira Instância

A 7a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP), no acórdão no 14-30.036, de 06 de
julho de 2010 (fls. 123/132), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do julgado
abaixo reproduzida (fl. 123):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 10/12/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS
OU OMISSAS EM RELAÇÃO A DADOS RELACIONADOS A FATOS
GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, ficando o
responsável sujeito à penalidade (multa).
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.456 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000529/2009-31

A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
Autuação procedente com manutenção da multa aplicada.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência da decisão por via postal em 31/08/2010 (AR de fl.
134) e interpôs recurso voluntário em 30/09/2010 (fls. 135/153), acompanhado de documentos
(fls. 154/173), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
1.
BREVE RELATO HISTÓRICO
2.
DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
2.1.
Da insubsistência do acórdão recorrido e o direito à imunidade
2.2.
Das decisões Administrativas e dos Tribunais Pátrios
3.
DO PEDIDO
Face ao exposto, demonstrada a total improcedência do Acórdão ora recorrido, é a
presente para requerer aos Nobres Conselheiros deste Egrégio CARF seja conhecido e
provido o presente Recurso Voluntário, a fim de que seja totalmente cancelado a
autuação fiscal.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No caso em espécie, segundo relatado pela fiscalização, em razão da entidade não
ter obtido a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)
perante o Conselho Nacional de Assistência Social, a partir de 01/04/2001, teve cancelada a
isenção das contribuições previdenciárias de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212 de
1991, por infração ao disposto no inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212 de 19911, na redação
vigente à época dos fatos, regulamentado pelo artigo 206, inciso III do Decreto no 3.048 de
19992, consoante teor do “Ato Declaratório Executivo no 20 de 28 de outubro de 2009”,

1 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: (Revogado pela Medida Provisória no 446, de 2008).
(...)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
(...)
2 DECRETO No 3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras
providências.
Art. 206. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 201, 202 e 204 a pessoa jurídica de direito privado
beneficente de assistência social que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (Revogado pelo Decreto no
7.237, de 2010).
(...)
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.456 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000529/2009-31

publicado no Diário Oficial da União em 03 de novembro de 2009 e demais documentos anexos
(fls. 66/77).
Depreende-se do acórdão recorrido que os fundamentos da manutenção do
lançamento pela autoridade julgadora de primeira instância foram os seguintes:
 O pedido de reconsideração da decisão de indeferimento de solicitação de
renovação do CEBAS não tem efeito suspensivo, nos termos do artigo 45, § 5o
da Resolução CNAS no 53/2008.
 A informação fiscal e a subsequente emissão do Ato Declaratório de
Cancelamento seguiram o rito legal próprio, previsto nos então vigentes artigo
55 da Lei no 8.212 de 1991 e artigo 206 e §§ 7°, 8o e 9° do RPS - Decreto no
3.048 de 1999.
 Não há, como admitir a aplicabilidade do artigo 14 do CTN para afastar a
cobrança das contribuições previdenciárias, tendo em vista que, de acordo
com o entendimento corrente, tal matéria era regulada pelo então vigente
artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991.
 Não tem razão a entidade quando alega ter direito à isenção das contribuições
previdenciárias pelo fato de o processo administrativo formalizado pelo
pedido de reconsideração do indeferimento de sua última solicitação de
renovação do CEBAS encontrar-se pendente de julgamento no CNAS.
 O acórdão do TRF1 transcrito pela defendente, reconhece que os requisitos a
serem atendidos para fazer jus à imunidade prevista no artigo 150, IV, “c” da
Constituição Federal não são os previstos no artigo 55 da Lei no 8.212 de
1991, mas os expressos no artigo 14 do CTN, é apenas aplicável àquele
processo e não extensiva ao presente AIOP.
 Quanto às argumentações da autuada com relação à inadequada aplicação da
multa e juros de mora por não serem devidas as contribuições pela suposta
inexistência dos fatos geradores, os mesmos também não procedem pelos
mesmos motivos acima expostos, nada havendo a ser acrescentado sobre o
assunto.
 Quanto à solicitação, feita pelo sujeito passivo, de observação do princípio da
retroação de norma mais benéfica insculpido no artigo 106 do CTN, com a
aplicação da nova sistemática de multa por infrações relacionadas à GFIP
trazida pela MP n° 449/2008, que inseriu na Lei no 8.212 de 1991 o artigo 32-
A, tal pedido não se justifica, tendo em vista o fato de a comparação do valor
da multa calculado pela legislação anterior à vigência da citada MP n° 449
com a posterior já ter sido efetuada quando da lavratura do presente AIOA,
conforme explicitado no RF e
 No tocante à juntada de novos documentos, esclarece que as provas
documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento, conforme previsão do artigo 37, § 1.°

III - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação da pelo Decreto no 4.032, de 2001)
(...)

Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.456 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000529/2009-31

da Lei no 8.212 de 1991 c/c o artigo 243, § 2° do RPS, na redação do Decreto
no 6.103 de 2007 e o artigo 5° da Portaria Ministerial no 10.875 de 2007, que
trata do Contencioso Administrativo no âmbito das contribuições
previdenciárias.
No recurso apresentado a Recorrente alegou: (i) cumprir rigorosamente todos os
requisitos legais insertos no artigo 14 do CTN, fazendo jus à imunidade constitucional e (ii)
ainda que decisões administrativas e de tribunais proferidas vinculem apenas as partes ao
decidido, a jurisprudência aí formada, como fonte de direito, serve para nortear e evitar
tratamentos não isonômicos às pessoas em situação de igualdade.
Após esse breve resumo dos fatos, depreende-se que o ponto central da lide reside
em verificar se a Recorrente cumpriu os requisitos previstos no artigo 55 da Lei no 8.212 de
1991, no que diz respeito especificamente ao inciso II, para fazer jus à imunidade constitucional
das contribuições previdenciárias previstas nos artigos 22 e 23 da Lei no 8.212 de 1991.
Dos Requisitos para o Gozo de Imunidade
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, § 7o3, confere às entidades
beneficentes de assistência social - EBAS, o direito à isenção das contribuições sociais, desde
que atendidas as exigências estabelecidas em lei, sendo portanto oportuno inicialmente deixar
consignado o registro das alterações normativas ocorridas em relação à matéria:
a) Lei no 8.212 de 24/07/1991, artigo 55 – vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória no 446 de 07/11/2008 – vigência de 10/11/2008 a 11/2/2009
(rejeitada);
c) Lei no 8.212, de 24/07/1991, artigo 55 – vigência restabelecida de 12/02/2009 a
29/11/2009 e
d) Lei no 12.101 de 27/11/2009 – vigência a partir de 30/11/2009.
É inconteste, inclusive com manifestação neste sentido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF)4, que apesar do fato do texto constitucional referir-se ao benefício do artigo 195,
§ 7o como isenção trata-se de imunidade.

3 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória no
526, de 2011) (Vide Lei no 12.453, de 2011)
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.
(...)
4 Contribuição previdenciária — Quota patronal — Entidade de fins assistenciais, filantrópicos e educacionais —
Imunidade (CF, art. 195, § 7o). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política — não obstante referir-se
impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade social —, contemplou as entidades beneficentes de
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.456 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000529/2009-31

Extrai-se do texto constitucional a necessidade de atendimento de dois requisitos
para a entidade fazer jus ao benefício: (i) a entidade de assistência social deve ser beneficente e
(ii) deve atender os requisitos previstos em lei.
Com o objetivo de regular os requisitos para outorga da imunidade prevista no
artigo 195, § 7o da Constituição Federal, vigia à época dos fatos, a Lei no 8.212 de 1991, que em
seu artigo 55, especificou determinadas condições para o gozo da isenção das contribuições de
tratam os artigos 22 e 23 para a entidade beneficente de assistência social que atendesse,
cumulativamente, dentre outros, os seguintes requisitos: o reconhecimento como de utilidade
pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal e que fosse portadora do
Certificado e do Registro de Entidade de Filantrópicos, fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, este renovado a cada três anos.
O § 1o do referido artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991 dispunha que, ressalvados os
direitos adquiridos, a isenção de que tratava aquele artigo seria requerida ao Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS. Já o artigo 208 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048 de 1999, estabelecia que a pessoa jurídica de direito privado devia
requerer o reconhecimento da isenção ao INSS, em formulário próprio, acompanhado dos
documentos relacionados nos incisos I a VII.
Cumpre enfatizar que foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão geral
reconhecida, a celeuma acerca de que somente por meio de lei complementar podem ser
estabelecidos os requisitos para o gozo de imunidades, tendo sido fixada a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
O julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n°
566.622, restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de

assistência social o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos
fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples
isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. Tratando-
se de imunidade — que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional —, revela-se
evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação de índole
administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de
exegese que claramente distorce a teleologia da prerrogativa fundamental em referência, negar, à entidade
beneficente de assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais elevado
plano normativo.” (RMS 22.192, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/12/96).
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.456 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000529/2009-31

assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001. (grifos nossos)
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622
ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05-
2020 PUBLIC 11-05-2020)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
federal em acolher parcialmente os embargos de declaração para, sanando os vícios
identificados: i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e
pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos
do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco
Aurélio (Relator)
Da transcrição acima extrai-se que os aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
sendo somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
O trânsito em julgado do acórdão que tratou da questão objeto do RE 566.622/RS,
após terem sido rejeitados os Embargos de Declaração opostos em face da última decisão
proferida pelo STF, foi certificado em 27/09/2022. Desse modo, tal decisão é de observância
obrigatória por parte dos membros do CARF, a teor do artigo 62, II, “b” do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015.
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no sentido de
que é exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no artigo 195, § 7o da CF, permanece o requisito estabelecido
pelo inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, declarado constitucional, que a entidade seja
portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, conforme Redação dada pela Lei no 9.429 de
26/12/1996), posteriormente passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos.
Ante o expendido, uma vez que restou demonstrado que a entidade deixou de
cumprir o requisito disposto no inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, falta-lhe requisito
essencial ao reconhecimento da imunidade.
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.456 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000529/2009-31

O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A previsão legal
da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212 de 1991
combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento (100%) do
valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por competência, em
função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da Lei n° 8.212 de
1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o inciso I do artigo
284 do RPS. O valor mínimo considerado de R$ 1.329,18, foi estabelecido pela Portaria
MPS/MF no 48 de 12/02/2009, correspondendo ao montante lançado de R$ 37.217,04 (trinta e
sete mil e duzentos e dezessete reais e quatro centavos).
Segundo relatado pela fiscalização (fl. 17):
(...)
b) Considerando que a infração tributária em tela se deu antes da vigência da MP
449/08, convertida na Lei 11941/09 e que depois de efetuada a comparação das multas
(multa prevista na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, §5°, acrescentado pela Lei n°
9.528, de 10/12/1997, e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 284, inc. II, e art. 373 - CFL 68 + multa mora do
inciso I do art. 35 da Lei 8.212/91 - 24%), com a multa de ofício prevista na Lei n°
8.212, de 24/07/1991, art. 35-A, incluído pela MP n° 449/08, convertida na Lei
11941/09, apurou-se que a legislação anterior é mais benéfica ao contribuinte nas
competências 01 a 06 e 13/2006 e 02 a 06, 08 e 10/2007;
(...)
A multa lançada se deu em conformidade com a legislação de regência, restando à
autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de responsabilidade funcional, uma vez que a
atividade do lançamento é vinculada e obrigatória.
Assim, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de informar na
Guia de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social — GFIP, segurados contribuinte individual e respectivas remunerações, ficou portanto,
caracterizada a ocorrência dos fatos geradores.
De aduzir-se, em conclusão, que o lançamento fiscal seguiu os ditames previstos,
devendo ser mantido, não merecendo reforma a decisão de primeira instância.
Da Jurisprudência e Acórdãos de Decisões Administrativas
O artigo 62 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de
9 de junho de 20155, apresenta rol de atos de observância obrigatória pelos membros das turmas
de julgamento.

5 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.456 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000529/2009-31

Nos incisos I a IV do artigo 100 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN), estão especificadas as normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa; (grifos nossos)
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo
Como visto, no inciso II do referido artigo, as decisões dos órgãos singulares ou
coletivos de jurisdição administrativa para se tornarem normas complementares das leis, dos
tratados e das convenções internacionais e dos decretos, necessitam de lei que lhe atribua essa
eficácia.
No presente caso, as decisões administrativas trazidas aos autos não estão
amparadas por lei para se tornar normas complementares, portanto, mesmo que reiteradas, as
decisões não têm efeito vinculante.
Já em relação a jurisprudência, cabe esclarecer que os efeitos das decisões
judiciais, conforme artigo 503 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105 de 16 de março de
2015), somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença judicial tem força de lei
nos limites das questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia.
Portanto, decisões administrativas e jurisprudência trazidas aos autos pela
Recorrente não vinculam este julgamento na esfera administrativa
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73 Complementar no 73, de 1993. (Redação
dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).
Fl. 186
DF CARF MF
Original